Tribunal: TJMT
Processo: 1035543-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035543-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO FERRETTI - CPF: 991.954.450-72 (ADVOGADO), ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA - CPF: 500.885.999-49 (AGRAVANTE), CLARICE LEIKO SAITO - CPF: 029.424.408-56 (AGRAVADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE GOICHI SAITO registrado(a) civilmente como GOICHI SAITO - CPF: 116.795.659-15 (AGRAVADO), CLARICE LEIKO SAITO - CPF: 029.424.408-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KEIKO SAITO - CPF: 943.866.848-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS NORITO SAITO - CPF: 089.706.338-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSOEL PARANHOS DA SILVA - CPF: 838.856.411-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHENO RODRIGUES DE PAULA - CPF: 053.045.691-56 (TERCEIRO INTERESSADO), AMELIA RODRIGUES PADUA DE PAULA - CPF: 571.183.531-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE
C/C PERDAS E DANOS
.
PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO AFASTADAS.
LIMINAR
CONCEDIDA COM FUNDAMENTO EM PROVAS DA POSSE, DO ESBULHO E DO DANO AMBIENT
A
L. POSSE
ANTERIOR DOS A
GRAVANT
ES
NÃO
COMPROVADA
. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de reintegração de posse c/c perdas e danos, deferiu liminar possessória com base em prova documental da posse anterior, do esbulho e de degradação ambiental
.

2
.
Os agravantes alegam ocupar pacificamente, desde 2017, parte do imóvel rural em litígio, sem prática de esbulho, e afirmam ter sido retirados sem citação ou intimação prévia. Requerem a suspensão da liminar, o retorno à posse e o reconhecimento do direito à indenização ou retenção por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Discute-se
: (i)
a admissibilidade do agravo, diante das alegações de intempestividade e ausência de citação prévia
; (
ii
)

presença dos r
equisitos para a manutenção da liminar de reintegração de posse, diante da prova da posse anterior, do esbulho e da alegação de danos ambientais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O recurso é tempestivo e formalmente regular, inexistindo vício quanto à representação processual.

5. A ausência de citação não invalida a liminar possessória, nos termos do art. 562 do CPC, quando presentes prova da posse, do esbulho e de sua data.

6. Não há prova de posse qualificada ou anterior por parte dos agravantes, tampouco demonstração de justo título ou de vínculo com a propriedade.

7.
A posse dos agravantes é posterior, sem justo título e sem comprovação de ocupação contínua anterior. O laudo técnico apresentado é unilateral e não afasta a sobreposição com a matrícula discutida.

8.
O conjunto probatório dos autos confirma a posse anterior dos agravados, a ocorrência de esbulho e a existência de dano ambiental, com respaldo em laudos, relatos, boletins e constatação oficial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo conhecido e
não provido
.

Tese de julgamento:
“1.
É admissível a concessão de liminar possessória antes da citação, desde que presentes prova documental da posse, do esbulho e de sua data, nos termos do art. 562 do CPC
.
2.
A ausência de posse qualificada e de justo título impede o reconhecimento de direito à manutenção na área
.”

Dispositivos citados:
CPC,
arts
. 282, §1o, e 562.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 2.115.179/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 24.02.2025, DJEN 27.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Arquimedes Fermino de Lima e
Soleica
Fátima de Goes Fermino de Lima interpuseram agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Nova Mutum/MT, que, nos autos da ação de reintegração de posse c/c perdas e danos (no 1001067-04.2021.8.11.0086), proposta pelo Espólio de
Goichi
Saito e herdeiros, concedeu liminar para reintegração na Fazenda Sertão (1.210
ha
), com base em documentos da posse e do esbulho alegado.

Os agravantes
alegam que foram retirados de área de 160 hectares em 18/11/2024, sem citação ou intimação prévia, violando o contraditório e a ampla defesa. Sustentam que a matrícula e o georreferenciamento apresentados não abrangem a área ocupada e que exercem posse mansa e pacífica desde 2017, com cessão de direitos e benfeitorias. Negam a prática de esbulho e afirmam não haver dano ambiental.

Requerem a suspensão da liminar, o retorno à posse e o reconhecimento de direito à indenização ou retenção pelas benfeitorias.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 260402689), por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, diante de indícios de dano ambiental.

Em contrarrazões, os agravados sustentam a inadmissibilidade do recurso por ausência de instrumento de mandato e intempestividade, diante da ciência prévia dos agravantes desde 2021. No mérito, defendem a legalidade da liminar, com base em provas da posse anterior, do esbulho e dos danos ambientais, corroborados por auto de constatação. Alegam má-fé dos agravantes e tentativa de rediscutir matéria já rejeitada em outros recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
Preliminar de admissibilidade

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, cabível e adequado, encontrando-se preenchidos os requisitos do art. 1.015 do CPC.

Apesar da alegação de ausência de mandato e de intempestividade pelas partes agravadas,
os agravantes atuam por advogado regularmente constituído nos autos (id. 258607666 e id. 258607668).

A alegação de intempestividade não merece acolhimento. Nos termos do art. 1.003,
caput
, do CPC, os prazos recursais contam-se da intimação da decisão, e não da ciência informal da ação. No caso, a intimação válida da decisão que deferiu a liminar de reintegração somente se concretizou, no mínimo, com seu efetivo cumprimento em 18/11/2024 (
id. 178047627 – autos de origem)
.

Assim, o recurso
foi interposto
em 10/12/2024 e, portanto,
dentro do prazo legal.

Afasto a preliminar.

VOTO – Preliminar de nulidade por ausência de citação

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A decisão agravada limitou-se a deferir liminar de reintegração de posse, antes da citação formal da parte ré. Tal circunstância não configura nulidade, pois o art. 562 do CPC autoriza a concessão de tutela possessória inaudita altera parte quando a inicial estiver instruída com prova da posse, do esbulho e de sua data.

No caso, a decisão baseou-se em ampla documentação, como imagens de satélite, declarações de vizinhos, boletins de ocorrência, relatório de constatação e audiência de justificação. Além disso, a alegação de ausência de citação perde força diante da atuação da agravante, que, após tomar ciência da medida, interpôs o presente recurso, exercendo plenamente sua defesa.

Não se verifica prejuízo processual concreto, sendo certo que, no processo civil, o reconhecimento de nulidades exige demonstração efetiva de dano (art. 282, §1o, CPC). O STJ também reafirma que a nulidade apenas se configura diante de prejuízo comprovado, aplicando o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
:

“É pacífico nesta Corte que a nulidade dos atos processuais só ocorre quando demonstrado efetivo e concreto prejuízo para as partes (princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
)” (
AgInt
no REsp n. 2.115.179/RS, relatora Ministra Nancy
Andrighi,Terceira
Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.)

Inexistindo vício que comprometa a validade do processo ou a ampla defesa, afasto a preliminar de nulidade por ausência de citação.

VOTO –
Mérito

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os agravantes buscam suspender a liminar de reintegração de posse, alegando exercer, desde 2017, posse de boa-fé sobre 160 hectares da área litigiosa, denominada “Sítio São Pedro”, onde afirmam ter realizado investimentos como casa de alvenaria, área de lazer, garagem, curral, cercas e outras benfeitorias.

Entretanto, não há prova de posse qualificada e anterior à dos agravados, nem que a área ocupada esteja fora do perímetro da matrícula n.o 16.057.

Os agravantes apresentaram como fundamento possessório dois instrumentos particulares de cessão de direitos, sendo o primeiro (id. 258265176) firmado em 05/01/2019 entre Alvim Rodrigues de Moraes e Arquimedes Fermino de Lima, com base em alegada posse de Alvim sobre parte da Fazenda Sertão. Essa posse, contudo, mostra-se questionável, pois não se encontra amparada por título hábil nem por qualquer prova que ateste ocupação contínua, pacífica e com
animus
d
omini

em momento anterior ao dos agravados.

O segundo documento (id. 258265173) é uma declaração firmada em 02/12/2024, já após o cumprimento da liminar de reintegração de posse, pela qual Maurício Muller teria transferido ao agravante eventual posse na mesma área. Além
de
extemporânea, a declaração não possui fé pública, não vem acompanhada de prova material da alegada posse do cedente e sua presença na área também não é confirmada pelos elementos objetivos dos autos.

Ambos os instrumentos constituem manifestações unilaterais e precárias, sem registro, reconhecimento judicial ou vínculo com a matrícula no 16.057, revelando-se meras tentativas de legitimar ocupação já caracterizada como esbulho possessório pelo robusto conjunto probatório dos autos.

As imagens juntadas (id. 258185166), que mostram edificações rurais, instalações domiciliares e áreas ajardinadas, apenas indicam presença recente no local, mas não comprovam posse legítima anterior à dos agravados. Sem elementos técnicos que lhes atribuam valor probatório autônomo, revelam ocupação precária e recente, incapaz de afastar o robusto conjunto de provas apresentado pelos autores da ação originária.

Ademais, a inexistência de título translativo, inscrição cadastral ou vínculo com a matrícula no 16.057 evidencia a fragilidade da posse alegada, não tendo os agravantes demonstrado relação possessória legítima sobre a área reivindicada.

Por outro lado, os agravados instruíram a inicial com documentação robusta, incluindo:

Matrícula n.o 16.057 e georreferenciamento certificado pelo INCRA (id. 51366362 – autos de origem);

Declarações de vizinhos (id.
267612777
e id.
267612779
), atestando posse anterior e ausência de ocupação prévia;

Boletins de ocorrência e relatórios policiais (id.
267612768
, id.
267612774
e id.
267612776
), apontando ocupação clandestina, loteamento irregular e desmate;

Constatação do oficial de justiça, que verificou extração ilegal de madeira e

ausência de documentação dos ocupantes (id.
267612755
);

Imagens de satélite (id.
267612781
a id.
267612787 e id. 267612789 a id. 267612790
), indicando que

não havia uso humano significativo até 2018, seguido de degradação ambiental.

Além disso,
um dos cedentes dos agravantes, Alvim, ajuizou usucapião contra os agravados (proc. no 1005569-83.2021.8.11.0086), reconhecendo a propriedade destes e indicando que a área cedida coincide com a matrícula discutida. Outros vizinhos também ajuizaram ações semelhantes, o que enfraquece a tese de exclusão da matrícula. O laudo técnico particular (ids. 258265171 e 258265172) não é conclusivo nem possui validação judicial ou respaldo oficial.

Quanto ao fundamento ambiental, a liminar também busca cessar danos graves, como extração de madeira, abertura de lotes e degradação, reconhecidos por autoridade policial e oficial de justiça. Ainda que os agravantes aleguem ter feito benfeitorias, como sede, instalações residenciais e estruturas auxiliares, tais circunstâncias não afastam o esbulho já configurado nem lhes asseguram direito à posse, diante da ausência de justo título ou prova de posse legítima anterior à dos agravados.

Ressalte-se que eventuais alegações sobre benfeitorias poderão ser apresentadas e apreciadas no juízo de origem, no momento oportuno e conforme os requisitos legais, sem prejuízo ao direito das partes quanto a essa pretensão acessória.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
a decisão agravada que deferiu a liminar de reintegração de posse, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025